Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-82.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DÉBITOS. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a regularizar a titularidade do veículo Fiat Palio, arcando com os débitos e pontuações dele decorrentes, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, em razão da omissão do autor em comunicar a venda do veículo ao DETRAN, obrigação que lhe competia por força do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação de ID 83616315 demonstra sua condição de hipossuficiência econômica. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Relativamente à transferência do registro de propriedade, enquanto não cumprida a obrigação de regularização da documentação, permanece hígida a pretensão, porque o prazo prescricional se renova a cada dia em que o direito é violado, até o efetivo cumprimento da obrigação. Portanto, não se há de falar em ocorrência de prescrição. Nesse sentido: Acórdão 2103220, 0704468-17.2025.8.07.0002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026. Preliminar de prescrição rejeitada.
4. Restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo (ID 83615693 e ID 83615694), com tradição efetivada em janeiro de 2013, ocasião em que o recorrente assumiu expressamente a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o bem, bem como a obrigação de promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito.
5. Consoante dispõe o art. 1.226 do Código Civil, a propriedade de bem móvel se transfere com a tradição, sendo certo que a não formalização da transferência perante o DETRAN configura infração administrativa, mas não descaracteriza a responsabilidade do adquirente pelos débitos posteriores à venda. Nesse contexto, correta a condenação do recorrente à regularização da titularidade do veículo e à assunção dos encargos correspondentes, inexistindo reparo a ser feito nesse particular.
6. Com relação aos danos morais, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, de forma expressa, que incumbe ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a efetiva comunicação.
7. No caso concreto, verifica-se que o autor, embora tenha alienado o veículo em 2013, deixou de promover a comunicação de venda junto ao DETRAN, permanecendo inerte por mais de uma década. Tal conduta contribuiu de maneira decisiva para a manutenção dos débitos, das multas e da pontuação em seu prontuário, circunstância que rompe ou, ao menos, enfraquece significativamente o nexo causal necessário à configuração do dano moral indenizável.
8. A jurisprudência desta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a ausência de comunicação de venda pelo antigo proprietário afasta a caracterização de dano moral, por configurar culpa concorrente ou exclusiva do alienante, não se podendo imputar ao adquirente, de forma integral, os prejuízos decorrentes de tal omissão. Nesse sentido: Acórdão 1920369, 0704484-82.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
9. Assim, embora reconhecidos os transtornos experimentados pelo autor, estes não ultrapassam a esfera dos dissabores decorrentes de situação para a qual ele próprio concorreu, não se configurando violação autônoma aos direitos da personalidade apta a justificar a indenização extrapatrimonial. Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.